Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre eventual perda do objeto da tutela de urgência cautelar pleiteada e se há interesse no julgamento da liminar. Publique-se e intime-se.